Tribunal: STJ
Processo: 0286147-51.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30414 - DF (2024/0286147-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ILZA MARIA DAS GRACAS BARROS
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO PAULO PERPETUO LIMA - MG189656
NICOLLE ZEFERINO ROCHA - MG182166
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA
CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. C
ONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta
Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela
Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem
cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica
de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela
administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/6/2023
20/6/2023
2. "Não há como exigir que a Administração proporcione novo
contraditório e ampla defesa quando se trata de simplesmente cumprir
decisão judicial transitada em julgado, sem prejuízo da possibilidade de
amplo controle de legalidade do citado ato administrativo." (MS n. 18.002
/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2016
8/5/2017
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA48329583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/06/2025 22:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 29ba5129-1860-4f5c-b20c-694526c70d17

Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48329583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/06/2025 22:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 29ba5129-1860-4f5c-b20c-694526c70d17

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30414 - DF (2024/0286147-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ILZA MARIA DAS GRACAS BARROS
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO PAULO PERPETUO LIMA - MG189656
NICOLLE ZEFERINO ROCHA - MG182166
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA
CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. C
ONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta
Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela
Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem
cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica
de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela
administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/6/2023
20/6/2023
2. "Não há como exigir que a Administração proporcione novo
contraditório e ampla defesa quando se trata de simplesmente cumprir
decisão judicial transitada em julgado, sem prejuízo da possibilidade de
amplo controle de legalidade do citado ato administrativo." (MS n. 18.002
/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2016
8/5/2017
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ILZA MARIA DAS GRACAS
BARROS contra a decisão de minha lavra, por meio da qual deneguei a segurança
pleiteada.
Nas razões recursais, a agravante ressalta a ausência de fundamentação
genérica e a desnecessidade de dilação probatória, pois "a fundamentação utilizada pela
Administração para justificar a anulação da anistia não encontra respaldo no acórdão
Documento eletrônico VDA48061999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 88a3e516-d07e-4573-8347-3549482335f3

proferido pelo TRF1, que, ao negar provimento à apelação da agravante, em nenhum
momento determinou o cancelamento da anistia, mas apenas concluiu pela ausência de
comprovação da motivação exclusivamente política da demissão do falecido esposo."
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada pela Primeira Seção
deste Tribunal Superior, "os atos administrativos concernentes às concessões
de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo
poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em
procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema n. 839" (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
17/8/2023
Isso porque, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta Corte, ao
analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela Portaria n. 1.104/GM- 3
/1964, "entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não
bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a
condução irregular pela administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/6/2023
20/6/2023
No caso, não ficou comprovado que a Administração extrapolou seus limites
de atuação legal, pois editou ato com base em decisão judicial transitada em julgado que
concluiu pela ausência de comprovação da motivação exclusivamente política da
demissão do cônjuge da pensionista.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. MANDADO DE
SEGURANÇA. DENEGADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - No Superior Tribunal de Justiça, particular impetrou mandado de
segurança contra ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da
Cidadania, consubstanciado na anulação da portaria que havia concedido anistia
política ao impetrante. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
denegou a segurança.
II - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado na via
mandamental. O ato apontado como ilegal (Portaria n. 274/2024) apenas
restabeleceu os efeitos de portaria revisional anterior (Portaria n. 1.507/2013), dada
a denegação da segurança pleiteada nos autos do MS n. 20.062/DF. Ou seja, a
anistia foi anulada em decorrência do processo administrativo que culminou na
edição da Portaria n. 1.507/2013, portanto desnecessário novo contraditório e ampla
Documento eletrônico VDA48061999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 88a3e516-d07e-4573-8347-3549482335f3

defesa. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há como exigir que a
Administração proporcione novo contraditório e ampla defesa quando se trata de
simplesmente cumprir decisão judicial transitada em julgado, sem prejuízo da
" (MS n.
possibilidade de amplo controle de legalidade do citado ato administrativo
18.002/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
). No
8/5/2017
mesmo sentido: AgInt no RMS n. 65.802/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
. MS n. 18.002/DF, relator
21/3/2022
24/3/2022
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
23/11/2016
.
8/5/2017
III - A alegação de ilegalidade da portaria anulatória não pode ser analisada
no presente mandado de segurança. Isso porque o ato que, de fato, anulou a
condição de anistiado do impetrante (Portaria n. 1.507/2013) foi publicado em 2013.
Assim, tendo sido impetrado o presente
em 2024, mostra-se evidente que
mandamus
o prazo decadencial, para questionar o referido ato, exauriu-se há muito.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 30.262/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
; sem grifos no original.)
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. VIOLAÇÃO DA
DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
EVIDENCIADO.
1. Caso em que o impetrante se insurge contra ato do Ministro de Estado
dos Direitos Humanos e da Cidadania consubstanciado na edição da Portaria n. 272,
de 9 de abril de 2024, que anulou portaria anterior, a qual havia declarado a sua
condição de anistiado político.
2. As informações prestadas pela autoridade coatora noticiam que a
anulação da anistia política concedida ao impetrante decorreu do imediato
cumprimento da decisão judicial proferida nos autos no 1049837-26.2020.4.01.3400.
3. De fato, é incabível o exame da referida controvérsia nestes autos, visto
que o tema se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material, decorrente
de cognição exauriente de seu mérito promovida no referido processo pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
4. Por fim, no que pertine à anistia política, a Primeira Seção desta Corte
manifestou a necessidade de demonstração da ocorrência de afronta ao direito
líquido e certo do impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade
do ato que se pretende anular.
5. No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar,
de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os
"princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso",
ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado
ilegalidade na condição do processo administrativo.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
29/10/2024
; grifei.)
5/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. CONSEQUÊNCIA DIRETA DE
Documento eletrônico VDA48061999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 88a3e516-d07e-4573-8347-3549482335f3

DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT.
1. É importante mencionar, de início, que a impetração se deu em 8.6.2021,
e que o Agravo Interno em análise foi protocolado tempestivamente em 17.3.2022.
2. A narrativa dos fatos, apresentada de forma fragmentada pelas partes,
evidencia que, quando do ajuizamento deste Mandado de Segurança, o agravante
indicou que o ato ilegal, combatido nos autos, é a Portaria 1.572, de 29 de julho de
2019. Na petição inicial do writ, o impetrante jamais mencionou a existência da
Ação Ordinária 0801723-20.2013.4.05.8300 - elemento de convicção fundamental
para o desacolhimento da pretensão, conforme será explicitado.
3. O ato administrativo objeto deste writ, publicado em 2019, restabeleceu
portaria anterior, editada em 2012, que já havia anulado a anistia concedida ao
impetrante.
4. Não obstante, tal ato (Portaria 1.572/2019) não surtiu efeitos contra o
agravante, pois este expressamente afirma que, desde a concessão da anistia,
recebeu pontualmente o pagamento de todas as prestações mensais, até abril de 2021.
5. O que ocorreu é que a cessação no pagamento das prestações mensais
não se deu em razão do ato apontado como ilegal (Portaria 1.572/29.7.2019), pois
inicialmente tal ato já tinha sido afastado por decisão judicial proferida na Ação
Ordinária 0801723-20.2013.4.05.8300 (tanto que o próprio agravante afirma que
houve regular pagamento das prestações mensais vencidas entre 2019, 2020 e, pelo
menos, até abril de 2021).
6. Conforme veio a ser esclarecido ao longo da tramitação deste feito, o
pagamento das parcelas mensais foi interrompido, a partir de maio de 2021, em
razão da decisão final, transitada em julgado em março de 2021, nos autos da
aludida Ação de Conhecimento. Dito de outro modo, na Ação Ordinária em tela,
como consequência do juízo de retratação, exercido em função de julgamento de
Recurso Extraordinário no STF, com Repercussão Geral, afastou-se a decadência do
direito de revisão, o que implicou o restabelecimento da Portaria 2.477/2012, que
anulou a condição de anistiado do impetrante/agravante.
7. Por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era
ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e
certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido
na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação
alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com
o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária 0801723-20.2013.4.05.8300,
fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ.
8. Nesse passo, revela-se inconcebível sua alegação de que a cessação no
pagamento decorreu de motivos dos quais ele não foi intimado, na medida em que,
repita-se, sendo ele a parte que promoveu o ajuizamento de processo de
conhecimento no qual ficou vencido, a cessação no pagamento não decorreu de ato
administrativo unilateral da autoridade impetrada, mas como efeito automático da
decisão judicial que lhe foi desfavorável.
9. Assim, quando da impetração do writ (junho/2021), o impetrante tinha
notório conhecimento do julgamento de improcedência do pedido deduzido em
anterior Ação Ordinária, mas optou por não trazer tal fato ao conhecimento deste
juízo.
Documento eletrônico VDA48061999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 88a3e516-d07e-4573-8347-3549482335f3

10. Por último, o argumento de que o julgamento de improcedência do
pedido afastou apenas a decadência de revisão administrativa, mas não a nulidade
do ato administrativo (Portaria 2.477/2012, e não a Portaria 1.572/2019) por
ausência de observância do devido processo legal, demanda dilação probatória,
incompatível com o rito do Mandado de Segurança.
11. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS n. 27.806/DF, relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
30/8/2022
; sem grifos no original.)
23/9/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48061999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 88a3e516-d07e-4573-8347-3549482335f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.414 / DF
Número Registro: 2024/0286147-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10560651720204013400
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ILZA MARIA DAS GRACAS BARROS
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO PAULO PERPETUO LIMA - MG189656
NICOLLE ZEFERINO ROCHA - MG182166
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA
CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILZA MARIA DAS GRACAS BARROS
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO PAULO PERPETUO LIMA - MG189656
NICOLLE ZEFERINO ROCHA - MG182166
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA
CIDADANIA
Documento eletrônico VDA48300450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 18b182bf-2056-4b2c-9731-00e5363c387d

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 18b182bf-2056-4b2c-9731-00e5363c387d